Tribunal: TJDFT
Processo: 0705828-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. COMPENSAÇÃO DE REAJUSTES. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Hipótese de reconhecimento de compensação, na fase de cumprimento de sentença, dos reajustes concedidos previamente ao ajuizamento da ação.
2. Além das situações que envolvem sentenças homologatórias e daquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC.
3. É necessário atentar à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, previsto no “Livro II - Da execução”.
4. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor.
5. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução.
6. O cumprimento da sentença não é “ação judicial”, cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos.
7. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal.
8. As obrigações estabelecidas na sentença condenatória, ora estipuladas na fase de cumprimento de sentença, já estão objetiva e subjetivamente delimitadas.
9. A sentença ora em cumprimento limitou-se a garantir a incorporação do valor correspondente ao percentual de 84,32% dos valores dos respectivos vencimentos.
10. As normas previstas na Lei local no 38/1989 foram válidas e eficazes até o advento da edição da Lei no 117, de 23 de julho de 1990, por meio da qual ficou estabelecido que o Chefe do Poder Executivo passaria a ser o responsável pela fixação do percentual de reajuste aos vencimentos dos servidores distritais. Houve ainda a inclusão da previsão de compensação dos valores dos reajustes concedidos a qualquer título, excetuados os resultantes da implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários. 10.1. A Lei no 117/1990 alterou também o modo de correção do valor dos vencimentos com a finalidade de impedir que eventuais reajustes continuassem a ser procedido nos moldes da lei anterior (trimestralmente e de acordo com a variação do IPC).10.2. Posteriormente foi editado o Decreto no 12.728, de 23 de outubro de 1990, que previu a antecipação de parcela de reajuste de vencimentos aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, no percentual de 30% (trinta por cento), relativamente ao período de outubro a dezembro de 1990, para que houvesse a devida compensação desses montantes com os decorrentes do reajuste que fora implementado na respectiva data base, nos termos do art. 1o, parágrafo único, da Lei local no 4, de 28 de dezembro de 1988. 10.3. O reajuste efetivo foi fixado por meio do Decreto local no 12.947, de 27 de dezembro de 1990, no percentual de 81% (oitenta e um por cento), com vigência a partir de janeiro de 1991.
11. A análise da questão suscitada na fase de cumprimento de sentença não configura ofensa à coisa julgada, pois no presente caso a matéria relativa à compensação de reajustes, estabelecida no art. 2o da Lei no 117/1990, não fora suscitada pelas partes nas fases que antecederam o trânsito em julgado da sentença condenatória.
12. No caso em exame os percentuais que o Distrito Federal pretende ver compensados são oriundos dos reajustes, gerais ou específicos, concedidos às diversas carreiras, como reposição da inflação ocorrida no ano de 1990.
13. A matéria debatida no Resp no 1.318515-AL refere-se, dentre outras, à questão referente à extensão da eficácia da revisão geral da remuneração concedida aos servidores militares pelas Leis no 8.622/1993 e no 8.627/1993, aos servidores civis federais, prevista na Lei no 9.624/1998. 13.1. O montante da recomposição salarial determinada nas leis mencionadas também poderá sofrer compensação com os valores dos reajustes anteriormente concedidos, pois existem elementos concretos nas Leis no 8.622/1993 e no 8.627/1993 para que sejam calculados os percentuais a serem efetivamente aplicados a cada servidor. Esse, certamente, é o principium argumentativo que norteia a eventual aplicação da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal Justiça.
14. Pretende-se avaliar, nos presentes autos, a repercussão da eficácia jurídica produzida pela Lei no 38/1989 até a edição da Lei no 117/1990, no sentido de afastar a aplicação da regra prevista no art. 5o da lei revogadora, que estabelece a produção de sua eficácia a partir de 11 de dezembro de 1989, abrangendo o período de vigência do denominado plano “Collor I”.
15. A causa de pedir articulada no caso em análise se refere justamente à peculiaridade de que teriam sido incorporados, ao patrimônio dos servidores, os valores correspondentes aos indexadores previstos na Lei no 38/1989 até a edição da Lei local no 117/1990. Assim, diante da distinção entre os fatos apreciados no precedente (Resp no 1.235.513-AL) e aqueles narrados na causa de pedir em exame nestes autos, é indispensável proceder-se à análise cuidadosa e atenta do caso concreto.
16. A hipótese em estudo não versa a respeito dos critérios de revisão geral anual dos vencimentos dos servidores, mas se refere à reposição do percentual da inflação ocorrida no ano de 1990 até a edição da Lei no 117/1990, por meio da sistemática prevista na Lei no 38/1990. Assim, o entendimento firmado no precedente acima em destaque não deve ser aqui aplicado.
17. Recurso conhecido e desprovido.